Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700084-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raynara Ihasmyne da Silva Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 78868596do processo n. 0707798-59.2020.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 22426351), sustenta a agravante que seria juridicamente pobre nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC, “uma vez que sua situação econômica não lhe permite arcar com o pagamento de custas e honorários”. Aduz que, em atenção ao art. 99, § 3o, do CPC, deve-se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Cita precedentes que entende favoráveis. Obtempera que os documentos juntados aos autos de origem demonstrariam sua hipossuficiência, alegando que atualmente seria descontado o percentual total de 80,74% (oitenta inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) de seu salário líquido. Defende que estariam presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, “tendo em vista o perigo de lesão grave à autora que, atualmente, tem quase a totalidade de seu salário descontado antes mesmo de receber” Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada “a concessão da gratuidade de justiça e o prosseguimento regular ao feito”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício de gratuidade. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. O Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, observa-se dos extratos juntados aos autos (ID 22426352, p. 38/41) que agravante recebe remuneração líquida mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, mesmo com os descontos relativos ao empréstimo consignado, o que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício. Ademais, vale salientar que a recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovem despesas correntes ou extraordinárias que amparem a sua alegação de insuficiência econômica. Sobre o tema, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se vislumbra preenchido o requisito relativo ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência da agravante e de sua família até o julgamento definitivo do recurso em apreço. Portanto, tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como a gratuidade de justiça nestes autos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, §3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora